Tribunal: TJSP
Processo: 2189812-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Possibilidade, antes da citação da ré. Exegese do disposto no artigo 5o do Decreto-lei no 911/69. Precedentes. Preenchidos os requisitos do artigo 329, I, do CPC. Decisão reformada pelo juízo de origem . Perda de objeto recursal. Agravo prejudicado.